Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA MIRANDA IMBROISI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720323-49.2019.8.07.0001, deflagrado contra BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “INDEFIRO o requerimento de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) porquanto este Juízo ainda não tem acesso àquele Sistema. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Em suas razões, a Agravante defende, em suma, a possibilidade de utilização do SNIPER para a pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte executada, uma vez que a ferramenta já se encontra disponível para uso no Poder Judiciário, especialmente no âmbito do TJDFT, não havendo limitações ou óbices legais a afastar sua utilização pelos magistrados. Em abono à pretensão, relata que o Conselho Nacional de Justiça informa que o TJDFT se encontra no rol dos tribunais já integrados ao sistema virtual, que permite o compartilhamento e a consulta a diversos bancos de dados em território nacional, o que afasta o argumento de impossibilidade de uso da ferramenta pelo Juízo a quo. Alude aos princípios da efetividade e da celeridade, sob o argumento de que é dever do magistrado zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais. Tece comentários sobre a funcionalidade do sistema e sua utilidade para pesquisas em processos de execução, apontando, ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação para a credora caso não seja deferido o pedido, tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo, a demonstrar a necessidade do auxílio da máquina judiciária para tanto. Com essas considerações, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, consistente em inestimável prejuízo, referente à longa duração do processo e à atual impossibilidade de satisfação do crédito exequendo. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas junto ao SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular acostado ao ID 43355618. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pela Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito suspensivo ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistema SNIPER. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pela Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Observa-se que a Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que, nos últimos anos, foram utilizados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que a Exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que dispõe a Recorrente, na qualidade de credora, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator